Tribunal: TJDFT
Processo: 0704179-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLEMENTO. INTERRUPÇÃO. RECONVENÇÃO. JUNTADA DO ESTATUTO SOCIAL. DÚVIDA ACERCA DA REPRESENTAÇÃO SOCIETÁRIA. INEXISTÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. CUSTAS DA RECONVENÇÃO. RECOLHIMENTO TARDIO. OPORTUNIDADE AO RECONVINTE PARA SANAR IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. NÃO APRECIAÇÃO DA RECONVENÇÃO E CONTESTAÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. VÍCIO INSANÁVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.
1. A sentença deve resolver a demanda nos exatos limites em que foi proposta, ou seja, de acordo com o que foi pedido. Essa é a regra estabelecida pelo princípio da congruência, da adstrição, da simetria ou do paralelismo (arts. 2°, 141, 322 e 492, do CPC). Em razão dessa regra processual que recai sobre o ato decisório, ressalvadas as matérias cognoscíveis de ofício, a sentença não pode apresentar posicionamento estranho ao que foi postulado, além do que foi pedido, nem aquém do demandado (citra ou infra petita). Nessas hipóteses, o ato decisório será alcançado por vício insanável, do qual decorrerá sua nulidade.
2. O fundamento do Juízo sentenciante para julgar prejudicada a reconvenção foi que “ainda que tivesse havido a regularização da representação processual, na reconvenção proposta pelo Apelante, não houve recolhimento das correlatas custas, circunstâncias que impedem o conhecimento do pedido”.
3. A ausência do estatuto social constitui mero defeito formal, e não enseja revelia, mesmo porque o CPC não exige, como forma imprescindível, que este seja juntado aos autos. A concepção moderna do processo, como instrumento de realização da justiça, repudia o excesso de formalismo que culmina em inviabilizá-la.
4. Constando nos autos o instrumento de procuração outorgado ao advogado subescritor da contestação/reconvenção, assinada pelo Presidente da empresa, não é necessária a juntada do contrato social ou estatuto da sociedade, mormente no presente caso que se trata da CAESB - sociedade de economia mista, sob a qual não paira dúvida acerca da representação societária.
5. Segundo julgado do STJ “é prescindível a juntada do contrato social ou estatuto da sociedade para comprovar a regularidade da representação processual, podendo tal determinação ser cabível em situações em que pairar dúvida acerca da representação societária. Precedentes. 1.1 Dos autos consta o instrumento de procuração outorgado pelos representantes do BNB S/A ao advogado subescritor das petições de recurso especial e agravo, não sendo necessária a juntada de documento original, contrato social ou estatuto da sociedade”. AgInt no AREsp 335.698/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021)
6. O art. 292, caput, do CPC, determina a atribuição de valor da causa na petição inicial ou na reconvenção. A partir desse valor, deverá ser feito o recolhimento das custas processuais. Cabe lembrar que a reconvenção tem natureza jurídica de ação e seus requisitos são os mesmos da ação principal, preenchendo os pressupostos processuais e as condições da ação.
7. O art. 321 do CPC, dispõe que: “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. A aludida norma é cogente e determina ao Juízo que conceda oportunidade à parte para que proceda ao saneamento dos defeitos e irregularidades quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320, do CPC.
8. Se intimada, a parte não aproveitar a oportunidade para sanar a irregularidade apontada ou esclarecer o Juízo a respeito da desnecessidade da medida, estará configurado o descumprimento da determinação judicial, o que atrai a aplicação do art. 321, parágrafo único, do CPC: “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.
9. Não sendo dada a oportunidade ao Reconvinte a fim de sanar qualquer irregularidade referente ao recolhimento das custas processuais da reconvenção e esta tenha juntado, ainda que tardiamente, as respectivas guias de custas, não há falar em revelia ou em não recebimento desta.
10. Considerando que o pedido formulado expressamente na reconvenção não foi analisado pelo Juízo sentenciante, deve ser reconhecido o vício de julgamento citra petita, sendo necessária a anulação da sentença, já que a nulidade é insanável, por decorrer de error in procedendo, passível de conhecimento de ofício por este TJDFT, ainda que não tenha sido objeto de embargos de declaração.
11. Recurso conhecido. Suscitada, de ofício, a preliminar de nulidade da sentença pela subsistência de vício insanável diante do julgamento citra petita, para ANULAR A SENTENÇA apelada, ficando PREJUDICADO o julgamento do mérito do recurso. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para análise da reconvenção proposta pela Apelante CAESB, assim como dos argumentos da contestação desta.